Tribunal: TJSP
Processo: 1046917-54.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência em parte, limitando os descontos em 30% dos rendimentos líquidos, abrangendo apenas os empréstimos consignados com desconto no benefício previdenciário. Irresignação da parte autora e dos réus Banco Bradesco e Banco Itaú. Cabimento do recurso da parte autora. Interesse de agir configurado. Pedido que engloba os empréstimos

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência em parte, limitando os descontos em 30% dos rendimentos líquidos, abrangendo apenas os empréstimos consignados com desconto no benefício previdenciário. Irresignação da parte autora e dos réus Banco Bradesco e Banco Itaú. Cabimento do recurso da parte autora. Interesse de agir configurado. Pedido que engloba os empréstimos com desconto em conta corrente e no benefício previdenciário. Revisão contratual. Viabilidade. Inexistência de violação ao princípio do 'pacta sunt servanda'. Parcelas para pagamento de empréstimo que consomem mais de 30% dos rendimentos líquidos da parte autora. Com vistas a garantir o mínimo existencial do devedor, o limite em exame deve englobar tanto os empréstimos consignados, quanto as demais operações de mútuo cujo pagamento se dá através de débito em conta. Inteligência da Lei Federal no 8.112/90, da Lei Federal no 10.820/03 e da Instrução Normativa do INSS/PRES n. 28/08. Precedentes. Limitação determinada. Ação julgada procedente. Ônus da sucumbência atribuídos à parte ré. Honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, com fulcro no art. 85, §§2o e 11, do CPC. Recurso da parte autora provido e não provido o dos réus.